Tribunal: TJDFT
Processo: 0703058-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS E BANCÁRIAS. FRAUDE. CDC. CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA. REGULARIDADE DE OPERAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na Lei no 8.078/90, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva e está assentada no risco da atividade econômica. Contudo, a inexistência de defeito na prestação de serviços, somada à culpa exclusiva do consumidor, afasta o dever de indenizar, na forma do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Na questão, as movimentações financeiras se deram apenas em razão do fornecimento de informações pessoais e sigilosas a terceiros. Os dados de segurança intransferíveis foram disponibilizados exclusivamente pelo correntista apesar de ser advertido pela instituição financeira que não realiza ligações telefônicas para solicitar a instalação de aplicativos. Desse modo, afasta-se o dever do Banco de reparar os prejuízos.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.